Tribunal: TJSP
Processo: 1011912-53.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva, em relação ao Banco Bradesco e de improcedência relativamente à Ativos S/A e ao Banco Digio. Irresignação da parte autora. Descabimento. Documentos juntados pela parte ré comprovando a existência do débito junto ao cedente, oriundo da utilização de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de extinção, por ilegitimidade passiva, em relação ao Banco Bradesco e de improcedência relativamente à Ativos S/A e ao Banco Digio. Irresignação da parte autora. Descabimento. Documentos juntados pela parte ré comprovando a existência do débito junto ao cedente, oriundo da utilização de cartão de crédito, em cujo inadimplemento se fundou a negativação. Relação jurídica com o credor original não impugnada. Não demonstrada a quitação do débito junto ao cedente. Notificação do devedor que consiste em requisito de eficácia. Art. 290 do CC. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para o correspondente a 15% sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade. Artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.